Tribunal: CARF
Processo: 10835.002091/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10835.002091/2004-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.169 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
LUCELENA MARASCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DAA.
Pode ser deduzido do imposto apurado na declaração de ajuste o imposto retido
na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo (art.87,
IV, do RIR/99). Para se valer da dedução, o contribuinte deve possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, ou outro documento hábil a suprir a falta do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, em
que foi apurada a infração de:
- dedução indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF), por falta de
comprovação, no valor total de R$ 9.313,27, sendo R$ 1.017,50 da fonte pagadora
Associação Prudentina de Educação e Cultura e R$ 8.295,77 de Clínica Nossa
Senhora Aparecida em ação judicial trabalhista.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.002091/2004-91
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.169 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.002091/2004-91

O contribuinte, em sede de impugnação, explicou que o imposto retido de R$
8.295,77 na ação judicial só foi recolhido pela fonte pagadora no ano de 2004, e reivindicou
também o desconto da base de cálculo de honorários advocatícios no valor de R$ 10.479,00.
Anexou DARF e nota fiscal dos serviços advocatícios.
A DRJ em São Paulo/SP concluiu pela procedência parcial da impugnação. Do
voto do acórdão no 17-36.213 da 7a Turma da DRJ/SP2 (fl. 65 e segs.):
“(...)
Da análise dos elementos que constam do processo, no que tange a ação
trabalhista, destaque-se o cálculo feito pelo Perito do Juízo, fls. 26 a 31, do qual
extrai-se que foi liberado para o contribuinte em epígrafe o valor de R$ 60.000,00 (fl.
31) do qual consta que R$ 31.621,62 refere-se a rendimentos tributáveis e R$
28.378,38 a rendimentos não tributáveis (indenização simples). Do valor tributável foi
calculado incidência de Imposto de Renda no valor de R$ 8.295,77, valor este só
recolhido em 28/04/2004, com os acréscimos legais.
Ocorre que, o recolhimento do IR devido no valor de R$ 8.295,77 foi efetivado,
tão-somente, após iniciado o procedimento fiscal, uma vez que o contribuinte havia
sido intimado a prestar esclarecimentos e fazer juntada de documentos em 19/12/2003
(AR de fl. 36), não caracterizando espontâneo referido recolhimento.
No que tange o pedido para que se deduza da base de cálculo valor pago a título
de honorários advocatícios, verifica-se da análise da "Nota Fiscal Prestação de
Serviços", anexada como fl. 04, que da mesma não consta vinculação alguma com a
Ação Judicial Trabalhista n° 1.030/90, de que trata os rendimentos em questão,
tampouco foi juntado ao presente contrato de honorários advocatícios. Dessa forma,
não há como aceitar referi nota fiscal de serviços para fins de subtrair dos rendimentos
tributáveis o valor ali registrado.
Conclui-se, então, relativamente aos rendimentos de R$ 31.621,62 decorrentes
da ação trabalhista, de que a glosa do IRRF correspondente a tal rendimento está
correta, pois, quando do início do procedimento de fiscalização o recolhimento não
havia sido realizado.
Quanto ao Imposto de renda retido na fonte, relativamente aos rendimentos
pagos pela Associação Prudentina de Educação e Cultura, no valor total de R$
21.029,98, em pesquisa no Sistema Eletrônico da Receita Federal verifica-se a
retenção de IR no valor de R$ 1.017,50, fl. 46, valor este que deverá ser restabelecido
a fim de se calcular o Imposto de Renda devido.
Dessa forma, cabe o restabelecimento do IRRF no valor de R$ 1.017,50,
alterando-se, com fundamento no art. 145, I do CTN, o lançamento demonstrado em
fl. 11.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para restabelecer a dedução do IRRF no valor de R$ 1.017,50.
Ao tomar ciência do acórdão da DRJ, a delegacia da Receita Federal em
Presidente Prudente/SP, por intermédio de sua Seção de Arrecadação e Cobrança, emitiu o
despacho de fls. 72 e segs., endereçado ao julgador de primeira instância, onde solicita
esclarecimentos acerca de alguns pontos do citado acórdão.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.169 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.002091/2004-91

À vista disso, a relatora do processo naquela turma julgadora administrativa
solicitou seu encaminhamento à unidade de origem da Receita Federal a fim de que a
contribuinte fosse intimada a trazer aos autos comprovação dos valores líquidos efetivamente
recebidos no ano de 2001 na ação judicial trabalhista.
Foram então juntadas aos autos cópias de quatro Guias de Retirada Judicial, todas
emitidas em 09/04/2001 pela Secretaria da 1a Vara da Justiça do Trabalho de presidente
Prudente/SP, fls. 76 a 79, perfazendo o total de R$ 60.000,00.
Devolvido o processo à DRJ, a relatora do caso emitiu os esclarecimentos de fls.
82-83, dirigidos à Delegacia da Receita Federal em Presidente Prudente, onde explica que as
guias trazidas indicam que a interessada recebeu efetivamente em 2001 o valor total líquido de
R$ 60.000,00, não tendo ocorrido portanto a retenção do imposto de renda na fonte e, assim
sendo, correta a glosa imposta pelo Fisco no Auto de Infração da dedução de R$ 8.295,77 a título
de IRRF.
Cientificado do acórdão ad quo, a interessada apresentou recurso voluntário de
fls. 87 e segs. onde, em síntese, reitera suas razões de defesa, aduzindo que recebera as verbas já
descontadas do IRRF, não podendo ser responsabilizada pelo fato de a fonte pagadora só ter
procedido ao recolhimento dos valores em 2004. Não acrescenta documentos comprobatórios.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto à pretensão da contribuinte apresentada em sede de impugnação e não
acatada pela DRJ, de dedução de honorários advocatícios, a interessada não apresenta defesa em
sede de Recurso Voluntário, tornando-se a matéria preclusa. Também não faz parte do presente
julgamento a avaliação da glosa da dedução de IRRF no valor de R$ 1.017,50, fonte pagadora
Associação Prudentina de Educação e Cultura, por a dedução já ter sido restabelecida na DRJ.
Cinge-se então este julgamento a avaliar a glosa da dedução de R$ 8.295,77 de
IRRF, fonte pagadora Clínica Nossa Senhora Aparecida, em ação judicial trabalhista.
Para se valer da dedução do imposto retido, o contribuinte deve apresentar o
informe da fonte pagadora atestando a retenção, ou outra prova que possa supri-lo.
Do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1oe 2o, e8o,
§1o(Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.169 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.002091/2004-91

Em breve recapitulação do já acima relatado, a contribuinte pretende o
restabelecimento de valores de IR que alega terem sido retidos de verbas que recebeu no ano de
2001 em decorrência de reclamatório trabalhista, de Clínica Nossa Senhora Aparecida. Segundo
alega, os valores teriam sido retidos à época dos pagamentos mas somente recolhidos pela
reclamada na ação no ano de 2004.
Em sede de impugnação, a DRJ não acatou o recolhimento do imposto efetuado
pela fonte pagadora, alegando que o mesmo fora feito após a ciência da contribuinte do Auto de
Infração, quando ele já não mais gozava da espontaneidade..
Ora, tem-se da legislação de regência, acima transcrita, que para se valer da
pretendida dedução basta ao interessado comprovar que o valor correspondente ao IR foi retido
de seus rendimentos brutos, até mesmo porque não cabe a ele fazer o recolhimento.
Do despacho judicial de fls. 36 a 38, foi determinado pelo Exmo. Juiz do Trabalho
da 1a Vara de Presidente Prudente/SP que se liberasse para o exequente o valor de R$ 60.00,00,
correspondente a parte do valor incontroverso, e que do restante se retirasse o valor para
pagamento do imposto de renda e da contribuição previdenciária, e que a Secretaria da Vara
tomasse as providências para a emissão da DARF.
A rigor, deveria o recorrente ter declarado na DIRPF/2002 o valor total bruto
tributável, de R$ 31.621,62,, e deduzido o correspondente IRRF. Ocorre, que por determinação
do Juiz, foi-lhe liberado em 2001 esse valor total, sem desconto do IR, ficando o IR retido junto
com a parcela incontroversa remanescente para posterior emissão e recolhimento do DARF,
recolhimento esse que só foi feito três anos depois, em 2004. Mas não é esse o obstáculo
apontado pela DRJ no acórdão recorrido, onde não se questionou a ocorrência da retenção, e sim
intempestividade do recolhimento.
Desta forma, comprovada a retenção do IR, deve ser restabelecida sua dedução do
imposto devido na DAA.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital